Tribunal: TJES
Processo: 0003016-87.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003016-87.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSENITA DA LUZ CARDOSO DE MATOS e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003016-87.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSENITA DA LUZ CARDOSO DE MATOS, DOUGLAS OLIVEIRA PINTO, JOYCE MOREIRA FELISBERTO, NATA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, RANDER ANDERSON DINIZ BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A
Advogado do(a) APELANTE: ANA CARINA AZEVEDO RIBEIRO - ES27002-A
Advogados do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A, GETULIO DE OLIVEIRA - ES3346
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE SEVERIANO CHARRA ESPINDOLA - ES27092-A, ANDRE LUIZ TEIXEIRA VICTOR - ES31132-A
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRAFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO.

NULIDADE DA PROVA. COAÇÃO
MORAL
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO
.
NAO CABIMENTO.
DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. NAO CABIMENTO.
RECURSO
S
NÃO PROVIDO
S
.

1.
Preliminar de nulidade das provas produzidas mediante coação moral/tortura psicológica: Não há nos autos, comprovação de que o apelante fora submetido à tortura psicológica pelos policiais para confessar o crime, ou que tenham o condão de macular as provas produzidas ao crivo do contraditório, ônus que competia à defesa, a teor da previsão do artigo 156, caput, do CPP. O conjunto probatório dos autos aponta para a autoria delitiva, não sendo a confissão a única prova a respaldar a condenação.

2.O depoimento dos agentes é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos.

3.Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Impossibilidade de desclassificação, a teor do artigo 28, §2º, da Lei de Drogas. Dessa forma, as circunstâncias da apreensão não permitem sustentar a desclassificação pretendida, mormente quando analisadas à luz das demais provas produzidas.

4

O Superior Tribunal de Justiça entende que, respeitados os limites da pena imposta na origem, “não se proíbe, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação

5. O artigo 42 da Lei nº 11.343/06, que disciplina que na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente será considerada pelo juíz com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal.

6
A incidência da minorante prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, de modo que, se o peticionário não ostenta as características necessárias, não se mostrará possível o reconhecimento da aludida causa de diminuição.

7. Na espécie, considerando a manutenção da condenação dos apelantes pela prática do crime tipificado no art. 35, da Lei n. 11.343/2006, resta afastada a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33 § 4º, do mesmo diploma, haja vista a dedicação a atividades criminosas inerente ao crime de associação para o tráfico de drogas, conforme precedentes do STJ.

8.
Um dos
escopos
da Lei n.º 11.343/06, quando de sua edição, foi o endurecimento da repressão ao tráfico de drogas através do lado financeiro, especialmente para que o agente, ou também sua organização, tenha desestruturada a eventual possibilidade de volta ao crime. Dessa forma, os valores mais elevados são uma opção do legislador, cabendo ao magistrado, única e exclusivamente, assegurar que o quantum final atenda ao princípio constitucional da individualização da pena e, respeitados os parâmetros legais, mostre-se razoável a proporcional à adequada reprovação da conduta.

9. No que concerne aos pedidos de isenção das despesas processuais, “o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento [das custas], é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.” Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003016-87.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSENITA DA LUZ CARDOSO DE MATOS, DOUGLAS OLIVEIRA PINTO, JOYCE MOREIRA FELISBERTO, NATA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, RANDER ANDERSON DINIZ BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A
Advogado do(a) APELANTE: ANA CARINA AZEVEDO RIBEIRO - ES27002-A
Advogados do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A, GETULIO DE OLIVEIRA - ES3346
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE SEVERIANO CHARRA ESPINDOLA - ES27092-A, ANDRE LUIZ TEIXEIRA VICTOR - ES31132-A
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por

DOUGLAS OLIVEIRA PINTO, JOYCE MOREIRA FELISBERTO, NATÃ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, RANDER ANDERSON DINIZ BORGES e ROSENITA DA LUZ CARDOSO DE MATOS,

em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Anchieta-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática dos crimes previstos no
artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06
às seguintes penas:

DOUGLAS E RANDER:

08 (oito) anos de reclusão, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, a ser cumprido inicialmente em regime inicial semiaberto.

JOYCE E NATÃ:

10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 1.440 (mil quatrocentos e quarenta) dias-multa
, a ser cumprido em regime inicial fechado.

ROSENITA:
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 1.230 (mil e duzentos e trinta) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial fechado.

De acordo com a denúncia:

[...]
DOS CRIMES COMETIDOS POR DOUGLAS OLIVEIRA PINTO

Consta nos autos do Inquérito Policial que serve de base à presente, que nos dias 29 de novembro de 2019 e 15 de dezembro de 2019, na comarca de Anchieta/ES, o denunciado DOUGLAS OLIVEIRA PINTO, agindo de forma livre e consciente, forneceu drogas, destinadas a serem vendidas, fornecidas ou entregues a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, também, que nas datas e local supramencionado, o denunciado DOUGLAS se associou, de modo livre e consciente, para a prática do crime de tráfico de drogas com os denunciados JOYCE MOREIRA FELISBERTO, JULIO CESAR RIZZI CARDOSO, RANDER ANDERSON DINIZ BORGES, ROSENITA DA LUZ CARDOSO DE MATOS, DIEGO CARDOSO DE MATOS, dentre outros indivíduos, conforme evidências obtidas através de interceptações telefônicas legalmente autorizadas, registrados no Relatório de Transcrições apenso, bem como através da produção antecipada de provas com os depoimentos dos denunciados RANDER e JULIO CESAR, às fls. 18/19 (mídia gravada à fI. 20) dos autos n° 0003218-64.2019.8.08.0004 (apenso).

....

7. DOS CRIMES COMETIDOS POR JOYCE MOREIRA FELISBERTO

Consta nos autos do Inquérito Policial que serve de base à presente, que entre os dias 29 de novembro de 2019 e 18 de dezembro de 2019, na comarca de Anchieta/ES, a denunciada JOYCE MOREIRA FELISBERTO, agindo de forma livre e consciente, forneceu drogas, destinadas a serem vendidas, fornecidas ou entregues a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme evidências obtidas através de interceptações telefônicas legalmente autorizadas, registradas no Relatório de Transcrições (apenso), através do caderno de contabilidade com anotações do fornecimento de drogas encontrados na residência de JOYCE, descrito no Auto de Apreensão de fI. 272, com imagens à fi.

269, e através da produção antecipada de provas com os depoimentos dos denunciados RANDER ANDERSON DINIZ BORGES e JULIO CESAR RIZZI CARDOSO, às fls. 18/19 (mídia gravada à tI. 20) dos autos n°0003218-64.2019.8.08.0004 (apenso). Consta, também, que entre as datas e local supramencionado, a denunciada JOYCE se associou, de modo livre e consciente, para a prática do crime de tráfico de drogas com os denunciados RANDER, JULIO CESAR, ROSENITA DA LUZ CARDOSO DE MATOS, DIEGO CARDOSO DE MATOS, ANA KAROLINE DE SOUZA FERREIRA, DOUGLAS OLIVEIRA PINTO, JOÃO MARCOS DA CRUZ ALVES, JANE KELLY DA SILVA, JHONATHAN BRANDÃO PEREIRA e NATÃ DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Apurou-se que, nos dias 29 e 30 de novembro 2019, por volta de 17:43 e 20:22, no local inicialmente citado, JOYCE forneceu "maconha" e "cocaína" para JULIO CESAR vender, conforme registros de interceptação telefônica de fls. 15 Relatório de Transcrições apenso . Apurou-se que, no dia 02 de dezembro de 2019, no local inicialmente citado, JOYCE forneceu 07 (sete) pedras de "crack" e 01 (uma) bucha de "maconha" as quais foram apreendidas com ANA KAROLINE e RANDER, conforme depoimentos de policiais militares às fls. 166/167v e registros de interceptação telefônica de fls. 16 Relatório de Transcrições apenso.

...

9. DOS CRIMES COMETIDOS POR NATÃ DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Consta nos autos do Inquérito Policial que serve de base à presente, entre os dias 10 de dezembro de 2019 e 13 de dezembro de 2019, na comarca de Anchieta/ES, o denunciado NATÃ DE OLIVEIRA DOS SANTOS se associou de modo livre e consciente, para a prática do crime de tráfico de drogas com os denunciados ROSENITA DA LUZ CARDOSO DE MATOS, DOUGLAS OLIVEIRA PINTO e JOYCE MOREIRA FELISBERTO, conforme evidências obtidas através de interceptações telefônicas legalmente autorizadas, bem como através da produção antecipada de provas com os depoimentos dos denunciados RANDER ANDERSON DINIZ BORGES e JULIO CESAR RIZZI CARDOSO, às fls. 18/19 (mídia gravada à fl. 20) dos autos n° 0003218-64.2019.8.08.0004 (apenso).

Apurou-se que, nos dias 10 de dezembro de 2019, por volta de 11:45, e 13 de dezembro de 2019, por volta de 10:12/2019, negociou o fornecimento de drogas, destinadas a serem vendidas, fornecidas ou entregues a consumo, com ROSENITA e com JOYCE, respectivamente, conforme registros de interceptação telefônica às fls. 24/24v do Relatório de Transcrições apenso.

10. DOS CRIMES COMETIDOS POR RANDER ANDERSON DINIZ BORGES

Consta nos autos do Inquérito Policial que serve de base à presente, que no dia 02 de dezembro de 2019, em um arbusto ao lado da Escola Municipal Patrícia Roffes, bairro Nova Esperança, na comarca de Anchieta/ES, o denunciado RANDER ANDERSON DINIZ BORGES, agindo de forma livre e consciente e em concurso com a denunciada ANA KAROLINE DE SOUZA FERREIRA, caracterizado pela comunhão de desígnios entre si, tinha em depósito 07 (sete) pedras de "crack" e 01 (uma) bucha de "maconha", destinadas a serem vendidas, fornecidas ou entregues a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fI. 176 do IP e Encaminhamento ao DML (Laboratório de Química Legal) de fI. 203 do IP.

Consta, também, que, no dia 13 de dezembro de 2019, na comarca de Anchieta/ES, o denunciado RANDER, agindo de forma livre e consciente, adquiriu drogas de JULIO CESAR RIZZI CARDOSO para destiná-las a serem vendidas, fornecidas ou entregues a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme evidências obtidas através de interceptações telefônicas legalmente autorizadas.

Consta nos autos do Inquérito Policial que serve de base à presente, que entre os dias 02 de dezembro de 2019 e 14 de dezembro de 2019, na comarca de Anchieta/ES, o denunciado RANDER se associou de modo livre e consciente, para a prática do crime de tráfico de drogas com os denunciados ANA KAROLINA, JULIO CESAR, ROSENITA DA LUZ CARDOSO DE MATOS, DIEGO CARDOSO DE MATOS, DOUGLAS OLIVEIRA PINTO e JOYCE MOREIRA FELISBERTO, conforme evidências obtidas através de interceptações telefônicas legalmente autorizadas, bem como através da produção antecipada de provas com os depoimentos do próprio denunciado RANDER e JULIO CESAR, às fls. 18/19 (mídia gravada à fI. 20) dos autos n° 0003218-64.2019.8.08.0004 (apenso).

Apurou-se que na data e local inicialmente mencionados, os policiais militares Luiz Paulo de Oliveira das Chagas e Honorato Ribeiro da Costa averiguavam uma denúncia anônima quando obtiveram sucesso em apreender as drogas supramencionadas no local indicado e próximas de onde os suspeitos apontados se encontravam, quais sejam, ANA KAROLINE e RANDER.

11. DOS CRIMES COMETIDOS POR ROSENITA DA LUZ CARDOSO DE MATOS

Consta nos autos do Inquérito Policial que serve de base à presente, que entre os dias 10 de dezembro de 2019 e 18 de dezembro de 2019, na comarca de Anchieta/ES, o denunciado ROSENITA DA LUZ CARDOSO DE MATOS, agindo de forma livre e consciente e em concurso com o denunciado e seu filho DIEGO CARDOSO DE MATOS, caracterizado pela comunhão de desígnios entre si, tinha em depósito drogas, na residência daquela, nesta comarca, 43 (quarenta e três) pedras de "crack", destinadas a serem vendidas, fornecidas ou entregues a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme

Auto de Apreensão de fI. 272 do IP e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fI. 271.

Consta, também, que entre os dias 29 de novembro de 2019 e 18 de

dezembro de 2019, na comarca de Anchieta/ES, a denunciada ROSENITA DA LUZ CARDOSO DE MATOS se associou, de modo livre e consciente, para a prática do crime de tráfico de drogas com os denunciados DIEGO CARDOSO DE MATOS, DOUGLAS OLIVEIRA PINTO, JOYCE MOREIRA FELISBERTO, RANDER ANDERSON DINIZ BORGES, JULIO CESAR RIZZI CARDOSO, conforme evidências obtidas através de interceptações telefônicas legalmente autorizadas, bem como através da produção antecipada de provas com os depoimentos do próprio denunciado RANDER e JULIO CESAR, às fls. 18/19 (mídia gravada à fI. 20) dos autos n° 000321 8-64.2019.8.08.0004 (apenso).

Apurou-se que no dia 10 de dezembro de 2019, por volta de 12:03, a denunciada ROSENITA tinha em depósito drogas supramencionadas em sua residência, destinadas a serem vendidas, fornecidas ou entregues a consumo, conforme registros de interceptação telefônica à fi. 11 do Relatório de Transcrições 19 , sendo encontrados os entorpecentes em questão, no dia 18 de dezembro de 2019, pelo Delegado de Polícia Civil Marcos Luiz Nery Filho, após indicação de JULIO CESAR.

Destaca-se, também, que RANDER e JULIO CESAR, às fis. 18/19 (mídia gravada à fI. 20) dos autos n° 000321 8-64.2019.8.08.0004 (apenso), confessaram que comercializavam drogas distribuídas pelo grupo criminoso e declararam que ROSENITA era associada aos outros denunciados supramencionados para a prática de tráfico de drogas.[...]”

I – DA QUESTÃO PRELIMINAR:
QUANTO À INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO PELA APELANTE JOYCE:

A apelante
Joyce Moreira Felisberto
interpôs recurso de apelação às fls. 1667/1691 e posteriormente, interpôs novo recurso às fls. 1714/1736, revogando os poderes anteriormente constituídos e pugnando pelo conhecimento deste último.

Entretanto,
incabível o conhecimento da nova interposição,
em razão da preclusão consumativa.

Conforme se vê a nova petição da apelante (fls. 1714/1736) foi apresentada em data posterior à primeira interposição (1667/1691), quando a apelante já tinha exercido seu direito de recurso. Assim, ainda que posteriormente revogados os poderes concedidos aos defensores anteriormente constituídos, quando no momento daquela interposição, a sua então defesa encontrava-se devidamente constituída, tendo, portanto, exercido a apelante o seu pleno direito de recorrer.

Desse modo, “
a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões”
(AgRg no RHC n. 187.667/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Portanto, ACOLHO A PRELIMINAR arguida pelo Ministério Público e
não conheço do segundo recurso interposto pela apelante.

Passando ao mérito recursal,
o apelante
Rander
alega que
teria sofrido coação/tortura psicológica na delegacia, tendo os agentes policiais o coagido para que “colaborasse”, ou seja, que confessasse o crime quando fosse fazer seu depoimento em sede de antecipação de provas, ameaçando-o que iriam cumprir um mandado de prisão temporário em seu desfavor, “caso o mesmo não cooperasse nas investigações”. Com base nisso, pleiteia o reconhecimento de nulidade do depoimento colhido em sede de antecipação de provas.

Sua irresignação não merece acolhida.

Em que pese o fato de em seu interrogatório perante o juízo (mídia em anexo), o apelante ter buscado dar versão diversa daquela apresentada na produção antecipada de provas, alegando ter passado por tortura, este, além de trazer uma versão totalmente nova,

não apresent
ou
qualquer elemento que respald
asse
tal alegação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
eventuais nulidades e demais meras irregularidades na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial
”
(AgRg no HC n. 769.751/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

Quando na oportunidade da audiência de antecipação de provas,
que se deu na presença de seu defensor constituído
, do membro do Ministério Público e do magistrado
, o apelante não fez qualquer menção de irregularidade ou do suposto constrangimento que teria sofrido, tendo a medida respeitado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Não há, portanto, qualquer prova da ilegalidade dos elementos indiciários produzidos na fase extrajudicial que tenham o condão de macular as provas produzidas ao crivo do contraditório,
ônus que competia à defesa
, a teor da previsão do artigo 156,
caput,
do CPP.

Por sua vez, o Apelante
Natã
requereu o
reconhecimento de nulidade das interceptações telefônicas,
sob a justificativa de que foram autorizadas e produzidas a partir do depoimento do acusado Rander em sede de antecipação de provas. Depoimento esse que a defesa alega ser prova ilícita, vez que, conforme aduz, fora produzido mediante coação/tortura psicológica.

Entretanto, conforme já anteriormente fundamentado, não há qualquer prova de que o apelante Rander tenha sofrido coação nos momentos que antecederam sua oitiva, de forma que suas alegações posteriores encontram-se isoladas nos autos e não se sustentam a ponto de macular as provas que foram produzidas ao crivo do contraditório.

Ainda há que mencionar que a referida interceptação telefônica foi requerida pela Autoridade Policial ante a existência de indícios razoáveis do envolvimento e participação dos acusados na prática dos crimes apurados, sendo que, diferentemente do alegado pela defesa, a confissão do acusado Rander não foi o único elemento utilizado para tanto.

A interceptação telefônica então, se constituiu como um meio capaz para se obter elementos mais concretos a fim de se verificar os indícios acerca da autoria e materialidade dos crimes ora apurados. O procedimento observou o devido processo legal, em respeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e foi autorizado por decisão judicial devidamente fundamentada.

Uma vez tendo sido condenados pelo juízo de origem, se insurgem os apelantes
DOUGLAS, JOYCE, NATÃ, RANDER e ROSENITA,
nessa instância, pleiteando a
absolvição
sustentando não haver provas suficientes para embasar a condenação.

As irresignações não merecem acolhimento.

Contrapondo-se ao alegado, constam dos autos elementos que evidenciam a
autoria
e
materialidade
dos delitos imputados à todos os apelantes, quais sejam, o
auto de apreensão
(folhas 283),
laudo de exame químico
(folha 1265/1266 e 1348) e
Relatório de Interceptação Telefônica
(folha 11 do apenso), que atrelados aos demais elementos de prova produzidos nos autos, conduzem a um juízo de certeza para embasamento do decreto condenatório.

A testemunha,
Delegado de Polícia Marcos Luiz Nery Filho
, por meio de seu depoimento em sede judicial (mídia em anexo), esclareceu que a Polícia, por meio de denúncia anônima, teve ciência da existência do tráfico de drogas no Município realizado pelos acusados. Então, após a apuração e constatação de que havia indícios da existência do esquema criminoso de comercialização de drogas pelos acusados, houve o pedido de interceptação telefônica, a fim de se obter provas mais concretas acerca da autoria e materialidade delitiva. Desse modo, através de seu depoimento, a testemunha esclarece como se deu o processo de investigação dos acusados, e que, por meio das escutas telefônicas, conseguiram desvendar o modo como o grupo operava e a função que cada um desempenhava:

(...) Que foi feito em um primeiro momento um pedido de interceptação telefônica para conseguirmos identificar as ações criminosas do grupo e demostrar a prática do tráfico e associação para o tráfico de drogas do grupo; (...)" 12:47 a 13:56"
"que ficou bem caracterizado a prática do tráfico de drogas, nós tivemos aí durante a investigação, nós tivemos depoimentos do Júlio, do Rander, da Ana, da Joyce, senão me engano Jane Kelly,da outra menina, da Ana e eles confessam a prática do crime do tráfico de drogas e pra quem que eles revendiam
; Que ficou demonstrado também, que ali o comando do responsável distribuição,
uns dos responsáveis pela distribuição seria o NATA

e quem coordenava essas ações era a ROSA que guardava a droga
e o DIEGO que tinha sido recém-ingresso no sistema prisional, filho da Rosa, o DOUGLAS e também a JOYCE, (...) Inclusive, uma situação que até chama mais atenção, é a recorrente de muitas denúncias que
a casa da própria ROSENITA era um ponto de drogas;
"14:16 a 14:52"
Que chegaram usuários de drogas, que queriam comprar drogas naquele momento, e foram surpreendidos por aqueles policiais que estavam no muro, pessoas chamando pela ROSA, e perguntaram o que eram, que conseguimos encontrar uma significativa quantidade de pedras de "crack"
, num terreno de coisa de_mi metros da casa de ROSA,,
conseguimos encontrar o caderninho de anotações de JOYCE com o volume do tráfico de drogas
. 19:58 (... )
Que foi encontrado uma sacola com se não me engano, cerca de 50 pedras de "crack", com a colaboração do Júlio
, o Júlio que colaborou. 20:21 Que os depoimentos dos usuários, eles que durante momento de buscas na casa de ROSENITA, por volta das 05 horas da tarde, 04 horas da tarde,
chegaram 02 usuários de droga, não sabendo que polícia estava no local, paramos o carro ali do outro lado da calçada, eles chegaram pelo muro, pedindo drogas, (...) 20:51 Q
ue
sempre compram droga da ROSENITA.
33:58 —Que RANDER já tinha sido preso encaminhado ao plantão de Guarapari na posse de drogas pra venda, eles executavam ações a mando de ROSENITA, que ficavam ria casa de S ROSENITA. 35:53 Que eles eram traficantes e o Júlio principalmente ele era um pouco acima do RANDER no ramo da cadeia criminosa. 36:02
Que o RANDER executava as ordens do Júlio
. Que seriam JOYCE, DIEGO E ROSENITA;
Que NATA era o gerente do tráfico pra não dizer que era associado e seguia as ordens de DIEGO e de ROSENITA e como ele sabia dirigir ele distribuía, fazia entregas, as cobranças, o DOUGLAS também tinha motocicleta, ele também a fazia mais essa distribuição dessas drogas
; (...)

Corroborando as declarações da testemunha, têm-se nos autos o Relatório com as escutas obtidas por meio de interceptação telefônica, o Auto de Apreensão de fl. 283 das drogas na residência da acusada ROSENITA, bem como os depoimentos de RANDER e JULIO CESAR em sede de produção antecipada de provas (fls. 18/19 do apenso), onde confessam a comercialização das drogas pelo grupo.

Dignas de menção ainda são as declarações prestadas pela acusada ANA KAROLINE e JANE KELLY (fl. 408 à 411 do IP) onde confessaram a associação para o tráfico de drogas com JOYCE e informaram que NATÃ era quem gerenciava. No mesmo sentido foram as declarações de RANDER e JULIO CESAR (mídia gravada à fl. 20) que também declararam que NATÃ e JOYCE também faziam parte do grupo na comercialização das drogas.

Ainda há que se ponderar o fato de que quando os policiais chegaram próximo a residência de ROSENITA para verificar as denúncias recebidas, encontraram duas pessoas (fls. 259 e 261) que afirmaram ser usuários de "crack" e que estavam ali para comprar, já que era o local em que sempre adquiriam drogas, o que reforça a evidência da habitualidade no comércio dos entorpecentes.

Por sua vez, os acusados ao serem interrogados em Juízo na audiência de instrução e julgamento,
negaram a autoria
dos crimes.

Entretanto, a versão apresentada por eles se mostra frágil e vai de encontro às provas coligidas nos autos, principalmente quando confrontadas com as conversas obtidas por meio da interceptação telefônica, que revelam a prática do ato de mercancia de drogas entre eles.

Destaco que
o depoimento do agente é válido para o embasamento do juízo condenatório
, especialmente quando encontra guarida em outros elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. Sobre o tema, colaciono recente precedente: "
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese."
(
STJ - AgRg no HC n. 851.250/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024)

Ainda pontuo que a tipicidade do crime de
tráfico
consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
, tratando-se de
crime de ação múltipla,
sendo que

"a caracterização do crime de tráfico de drogas
prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados
; bastando que, evidenciado o
liame subjetivo entre os agentes
, haja a
apreensão de drogas com apenas um deles
para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão” (AgRg no HC n. 818.772/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Além disso, sendo o tráfico de entorpecentes classificado como crime de ação múltipla, a subsunção típica prescinde da efetiva prática de atos de mercancia da droga, de modo que praticando o agente qualquer dos verbos descritos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, estará sujeito à reprimenda (AgRg no REsp n. 2.062.259/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, STJ, julgado em 25/9/2023)

Assim, na espécie, restou comprovado nos autos a ocorrência do crime do artigo 33 da Lei 11.343/06, tendo cada um dos apelantes incorrido em pelo menos um dos núcleos verbais do tipo previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, conforme devidamente fundamentado pelo juízo a quo.

Quanto ao delito de
associação para o tráfico ilícito de entorpecentes,
para a configuração do tipo do artigo 35 a Lei 11.343/06, basta a presença do dolo de associação dos agentes de forma
estável
e
duradoura
para o fim de cometer o respectivo delito.

Na espécie, o conjunto probatório dos autos revela, eivado de dúvidas, a caracterização do delito do art. 35 da lei 11.343/06.

Isso porque, através das provas coligidas ficou comprovado que os acusados DOUGLAS, JOYCE, NATÃ, RANDER E ROSENITA, possuíam vínculo associativo, com funções previamente estabelecidas e divisão de tarefas entre eles, com a finalidade de comercialização e distribuição de entorpecentes de modo habitual.

A dinâmica dos fatos relatados na denúncia foi confirmada pelas declarações prestadas em sede extrajudicial pelos policiais e em Juízo, pelo Delegado de Polícia responsável pela investigação, foi corroborada por todo o conjunto de provas carreado aos autos, dentre as quais cito os cadernos de contabilidade e petrechos utilizados para o tráfico de drogas que foram apreendidos, a utilização da mesma residência fixa para o desempenho das atividades ilícitas, além das escutas telefônicas que somadas às demais provas, deixam evidenciadas a prática corriqueira criminosa e o liame associativo do grupo.

Portanto, entendo que, diante das circunstâncias envolvidas na prisão, do material apreendido, atrelado ao coeso depoimento da testemunha Delegado de Polícia responsável pelas investigações, bem como às provas orais produzidas e demais provas acostadas aos autos, restou claramente evidenciada a prática delitiva dos crimes de
tráfico e associação criminosa
pelos apelantes, estando o conjunto probatório produzido nos autos robusto para
manter a condenação dos recorrentes
DOUGLAS, JOYCE, NATÃ, RANDER E ROSENITA.

Quanto à pretensa
desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06,
suscitada pelo apelante
RANDER,
igualmente não merece acolhida.

O artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06
é claro ao prever que a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas são umas das circunstâncias a serem avaliadas para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, devendo-se também atentar “
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Dessa forma, as
circunstâncias da apreensão não permitem sustentar a desclassificação pretendida,
mormente quando analisadas à luz das demais provas produzidas.

Ademais, a alegada condição de usuário, por si só, não impede que o apelante também comercialize drogas, especialmente porque sequer demonstrou possuir alguma atividade lícita.

Assim, inexistindo motivos que justifiquem a reforma da sentença quanto à autoria delitiva, passo a analisar a dosimetria das penas dos apelantes.

III - DA DOSIMETRIA

III. I – DA DOSIMETRIA DA PENA DE RANDER ANDERSON DINIZ BORGES,
ROSENITA
DA LUZ CARDOSO DE MATOS E DOUGLAS OLIVEIRA PINTO.

Requerem os apelantes
RANDER e
ROSENITA
o redimensionamento das suas penas-bases para fixação no mínimo legal, sob o argumento de que foram exasperadas sem justificativa idônea.

Pois bem.

Ao analisar a sentença, verifico que o magistrado
a quo majorou
as penas-bases
dos apelantes,
tendo considerado os vetores da
culpabilidade, conduta social, motivos
e
consequências do crime
como desfavoráveis, realizando a valoração negativa das aludidas circunstâncias, vejamos:

DOSIMETRIA DE RANDER ANDERSON DINIZ BORGES

Em relação ao crime de tráfico de drogas:

[...] Culpabilidade
ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de tráfico de drogas quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal qiproíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu.
Antecedentes
, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula n° 444 do STJ, estão imaculados, conforme certidão de fI. 647. A
conduta social
deve ser valorada de forma que não favorece o denunciado, eis que auferia renda da prática do crime de tráfico, sendo tal conduta totalmente transgressora. Sua
personalidade
ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de tráfico de drogas, são injustificáveis pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta. As
circunstâncias
são normais a espécie. As
consequências do crime
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido para população, refletem em reprovabilidade mais elevada, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes, devendo ser desfavorável ao réu. Ressaltando que, o "crack" é uma das drogas de maior potencial ofensivo. O
comportamento da vítima
em nada influiu.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis em parte ao acusado
RANDER ANDERSON DINIZ BORGES
, e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 (05 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa), fixo a PENA-BASE em
05 (CINCO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSAO E MULTA.

Em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas:

[...]
Culpabilidade
ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de associação para o tráfico de drogas quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu.
Antecedentes
, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula n° 444 do STJ, estão imaculados, conforme certidão de fI. 647. A conduta social deve ser valorada de forma que não favorece o denunciado, eis que auferia renda da prática do crime de tráfico, sendo tal conduta totalmente transgressora. Sua
personalidade
ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum. Os
motiv
os, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de tráfico de drogas, são injustificáveis pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta. As
circunstâncias
são normais a espécie. As
consequências do crime
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido para população, refletem em reprovabilidade mais elevada, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes, devendo ser desfavorável ao réu. Ressaltando que, o "crack" é uma das drogas de maior potencial ofensivo. O
comportamento
da vítima em nada influiu.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis em parte ao acusado RANDER ANDERSON DINIZ BORGES, e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 35, caput, da Lei n° 11.343/06 (03 a 10 anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) diasmulta), fixo a
PENA-BASE em 03 (TRES) ANOS E 01 (UM) MES DE RECLUSAO E MULTA

DOSIMETRIA DE ROSENITA DA LUZ CARDOSO MATOS

Em relação ao crime de tráfico de drogas:

Culpabilidade
ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de tráfico de drogas quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. A acusada agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu.
Antecedentes
, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula n° 444 do STJ, estão imaculados, conforme certidão de fI. 651. A
conduta social
deve ser valorada de forma que não favorece a denunciada, eis que auferia renda da prática do crime de tráfico, sendo tal conduta totalmente transgressora. Sua
personalidade
ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum. Os
motivos
,_precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de tráfico de drogas, são injustificáveis pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta. As
circunstâncias
são normais a espécie. As
consequências
do crirne, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação,refletem em reprovabilidade mais elevada,j,ois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes, devendo ser desfavorável ao réu. Ressaltando que, o "crack" é uma das drogas de maior potencial ofensivo. O comportamento da vítima em nada influiu.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis em parte a acusada
ROSENITA DA LUZ CARDOSO MATOS,
e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 (05 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa), fixo a
PENA BASE em 05 (CINCO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSAO E MULTA.

Em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas:

Culpabilidade
ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de associação ao tráfico de drogas quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. A acusada agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu.
Antecedentes
, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula n° 444 do STJ, estão imaculados, conforme certidão de fI. 651. A
conduta social
deve ser valorada de forma que não favorece a denunciada, eis que auferia renda da prática do crime de tráfico, sendo tal conduta totalmente transgressora. Sua
personalidade
ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum. Os
motivos
,_precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de tráfico de drogas, são injustificáveis pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta. As
circunstâncias
são normais a espécie. As
consequências
do crirne, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação,refletem em reprovabilidade mais elevada,j,ois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes, devendo ser desfavorável ao réu. Ressaltando que, o "crack" é uma das drogas de maior potencial ofensivo. O comportamento da vítima em nada influiu.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis em parte a acusada
ROSENITA DA LUZ CARDOSO,
e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 (05 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa), fixo a
PENA BASE em 03 (TRES) ANOS E 01 (UM) MES DE RECLUSAO E MULTA

Ao que se vê da análise realizada na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador de 1º grau ponderou todas as circunstâncias que revestem o presente caso, e embora, de fato, a análise das vetoriais tenha sido ponderada de forma inadequada, entendo que a valoração negativa das
circunstâncias
do crime, devidamente fundamentada justifica a fixação da pena-base em patamar
acima do mínimo legal.

Nesse sentido,

O
Superior Tribunal de Justiça
entende que,
respeitados os limites da pena imposta na origem
, “não se proíbe, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional,
agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão,
quer

para

conferir-lhe

melhor

justificação”
(AgRg no HC n. 859.154/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Ainda é importante se ponderar o
artigo 42 da Lei nº 11.343/06,
que

disciplina que na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente será considerada pelo juiz
com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Dito isto, observo que na espécie foi constado através de laudo de exame químico (fls. 1265/1266 e 1348) que as substâncias apreendidas tratavam-se de
07 (sete) pedras de "crack" e 01 (uma) bucha de "maconha"
[apreendidas com Ana Karoline e Rander no dia 02 de dezembro de 2019] , e
43 (quarenta e três) pedras de "crack
" [apreendidas na residência de Rosenita no dia 18 de dezembro de 2019], prontas para serem vendidas. Verifica-se, desse modo, que a
quantidade e natureza
das drogas apreendidas autorizam a exasperação da pena tal qual disciplina o artigo 42 da Lei nº 11.343/06,

haja vista tratar-se de um delito equiparado a crime hediondo.

Portanto, entendo ser razoável e proporcional, além de suficiente à reprovação da conduta, a fixação das penas-bases pouco acima do mínimo legal, [aumento de
2 meses
para o crime do artigo 33 da Lei 11343/06

e 1

mês
para o crime do artigo 35

da Lei 11343/06
] mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma, -
entre 5 e 15 anos de reclusão
para o crime de tráfico e entre

3 e 10 anos de reclusão
para o crime de associação para o tráfico
-
,

não havendo reparo a ser feito
.

Na
segunda fase
da dosimetria das penas de
RANDER,
não há agravantes a serem consideradas, porém, incide a circunstância
atenuante da menoridade relativa
, eis que o apelante era menor de 21 anos de idade na época dos fatos, motivo pelo qual, diminuiu-se a pena em 02 (dois) meses de reclusão
(para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06)
,e 01 (um) mês de reclusão (para o crime do art. 35 da Lei 11.313/06) resultando nas penas intermediárias de:

- 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA (a
rt. 33 da Lei 11.343/06)

- 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA (a
rt. 35 da Lei 11.343/06)
.

Na segunda fase
da dosimetria das penas de

ROSENITA,

sem agravantes e sem atenuantes a serem consideradas,
motivo pelo qual, manteve-se

a pena intermediária em:

- 05 (CINCO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA (a
rt. 33 da Lei 11.343/06)

- 03 (TRÊS) ANOS E 01(UM) MÊS DE RECLUSÃO E MULTA (a
rt. 35 da Lei 11.343/06)
.

Na terceira

fase,
não houve agravantes ou atenuantes a serem consideradas, e nesse ponto, as defesas dos apelantes
RANDER, ROSENITA e DOUGLAS
se insurgem pleiteando
a aplicação da
causa de diminuição de pena
do art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

Razão não assiste aos apelantes.

Para concessão do beneficio do tráfico privilegiado, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam: ser o réu primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, e não integrar organização criminosa.

Considerando a manutenção da condenação dos apelantes pela prática do crime tipificado no art. 35, da Lei n. 11.343/2006, resta afastada a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33 § 4º, do mesmo diploma, haja vista a dedicação a atividades criminosas inerente ao crime de associação para o tráfico de drogas, conforme precedentes do STJ.

Portanto, por inexistir causas de aumento de pena a serem aplicadas,
mantenho

as penas definitivas
fixadas
em concurso material para os apelantes, quais sejam:

RANDER:
08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 1200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA.

ROSENITA:
08 (OITO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 1230 (MIL, DUZENTOS E TRINTA) DIAS-MULTA.

DOUGLAS:
08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 1200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA.

Assim, ante ao exposto, entendo que a pena aplicada aos apelantes ocorreu de maneira fundamentada, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada, necessária e suficiente à reprovação da conduta,
não havendo, portanto, razão para reparos.

Ainda pontuo que,
embora

a

dosimetria da pena não tenha sido objeto de impugnação pelos apelantes JOYCE e NATÃ
, destaco que também
não merecem reparos
, tendo o juiz seguido fielmente o critério trifásico previsto no CP, aplicando sanção proporcional e adequada ao caso concreto.

III. II – DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA POR
RANDER
ANDERSON DINIZ BORGES e ROSENITA DA LUZ CARDOSO DE MATOS

Almejam os apelantes
RANDER
e ROSENITA
a redução da pena de multa aplicada, que, em tese,
não atenderia a suas atuais situações econômicas.

As irresignações não merecem acolhimento.

A multa, como se sabe, é valor fixado na sentença condenatória em favor do fundo penitenciário e – no caso do tráfico de drogas –,
respeitadas as

balizas mínima e máxima
estabelecidas no preceito secundário do tipo penal,
terá sua soma final encontrada com a fixação do valor de cada dia-multa
. Estes, nos termos do artigo 49, §1º, do CP, “será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.”

Ainda no que toca à pena de multa, embora o Código Penal seja expresso quanto às circunstâncias judiciais a serem observadas na fixação da pena (artigo 59), ele também é taxativo ao prever que
“na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu.”

Com base nessas premissas,
não há reparo a ser realizado na sentença atacada.

Embora o valor final da pena de multa possa, de fato, parecer de monta considerável, é necessário compreender um dos
escopos
da Lei n.º 11.343/06, quando de sua edição, foi justamente o
endurecimento da repressão ao tráfico de drogas através do lado financeiro,
especialmente para que o agente, ou também sua organização, tenha desestruturada a eventual possibilidade de volta ao crime.

Os valores mais elevados, portanto,
são uma opção do legislador
, cabendo ao magistrado, única e exclusivamente, assegurar que o
quantum
final atenda ao princípio constitucional da individualização da pena e,
respeitados os parâmetros legais, mostre-se razoável a proporcional à adequada reprovação da conduta.

No caso, partindo de um valor bem próximo do mínimo legal, o ilustre julgador de 1º grau, fazendo incidir a circunstância atenuante da menoridade relativa para o apelante
RANDER
, acabou por encontrar valor razoável (
500 dias-multa para o crime do artigo 33 e 700 dias-multa para o crime do artigo 35
). O mesmo ocorreu em relação à apelante
ROSENITA
, onde o julgador de 1º grau fixou os valores bem próximos ao mínimo legal previsto (
520 dias-multa para o crime do artigo 33 e 710 dias-multa para o crime do artigo 35
).

Quanto ao
valor de cada dia-multa
, não há nem sequer possibilidade de alteração,
já que fixado no mínimo legalmente previsto
(1/30 do salário-mínimo).

Portanto, o
quantum
de multa definido está em perfeita sintonia com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo reparo a ser feito.

Por sim, no que concerne aos pedidos de isenção das despesas processuais, “o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento [das custas], é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.” (AgRg no REsp 1.595.611/RS). Portanto,
a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória
, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

Isto posto, sem maiores delongas,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por JOYCE às folhas 1714-1736, em razão da preclusão consumativa e
CONHEÇO
dos demais recursos interpostos por

DOUGLAS OLIVEIRA PINTO, JOYCE MOREIRA FELISBERTO(fls. 1667-1691), NATÃ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, RANDER ANDERSON DINIZ BORGES e ROSENITA DA LUZ CARDOSO DE MATOS, para no mérito
,

NEGAR-LHES

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho na íntegra o brilhante voto apresentado pelo E. Relator, QUANTO A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO e, de igual forma, para NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.